Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006720-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
IMPETRANTE(S): DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE(S): VENICIO APARECIDO MARTINS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VENICIO APARECIDO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de incidente processual (N.U 1000749-76.2020.8.11.0079), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro, sequestro e ameaça - arts. 213, caput, 148, §1o, I e IV, e 147, todos do CP - (ID 82787998).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente foi preso em 24 de setembro de 2020 e até esta data decorreram 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 23.4.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) “o paciente tem residência fixa”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 84280990).
Relatos.
Em 27.9.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“No caso em análise, a existência dos delitos de Sequestro e Cárcere Privado (art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal) e Estupro (art. 213, “caput”, do CP) foi demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso (após pedido de socorro da vítima à polícia, por intermédio de seu sobrinho), pelas declarações da vítima (Termo de Declarações no 753/2020 às págs. 7/9), pelo Termo de Representação Criminal (pág. 10) pelo Boletim de Ocorrência no 2020.136510, pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão (Termo de Depoimento no 759/2020 às págs. 17/18, Termo de Depoimento no 760/2020 às págs. 19 e Termo de Depoimento no 756/2020 às págs. 20/21) e pelo depoimento da genitora da vítima (Termo de Depoimento no 757/2020 às págs. 22/23).
Do mesmo modo, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que envolveram a prisão.
Por outro lado, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em face da possibilidade concreta de reiteração criminosa. Isso porque, segundo consta, ele responde a outra ação penal por Estupro de vulnerável em que a vítima também é Laurinha da Silva Castro (Processo de no 1265-86.2015.811.0080 (Cód. no 37605), em trâmite no juízo de Querência/MT).
Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dele e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva)” (Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
Em 28.10.2020, a denúncia foi recebida e o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nestes termos:
“Compulsando os autos, verifico que as acusações que pesam sobre Venicio Aparecido Martins são graves e existe a possibilidade daquela retratação não ser condizente com a verdade; já que em momento anterior a vítima apresentou versão totalmente diferente.
Nesse sentido, a mera retratação por escrito, ainda mais quando não realizada em juízo, não é capaz de ensejar a revogação automática da prisão como se dependesse exclusivamente dela a manutenção da prisão ou não.
A esse propósito, a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constitui óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019).
Destarte, somente após a apresentação da resposta à acusação e eventual instrução é que se terão melhores elementos para análise segura daquele pedido de revogação; razão pela qual - por ora - o indefiro” (Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
Em 29.10.2020, o paciente apresentou resposta à acusação (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
Em 11.12.2020, ocorreu a audiência de instrução e julgamento (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
Em 13.1.2021, o Juízo singular designou audiência de continuação para o dia 10.2.2021 (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
A oitiva da vítima [por depoimento especial], agendada para 15.3.2021, não ocorreu em razão de sua ausência (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
Em 15.4.2021, o juiz da causa manteve a prisão preventiva por entender que “não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua decretação, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes [...] Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, é inviável conceder àquele o direito de recorrer em liberdade [...]Assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu Venício Aparecido Martins” (Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [paciente que sequestrou sua ex-companheira e seu filho em Cidrolândia/MS, estuprou àquela, ameaçou e restringiu a liberdade de ambos por 2 (dois) dias, bem como os trancou em uma casa “com muro alto” em Ribeirão Cascalheira/MT] (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079 - ID 40939491).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 603118/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.11.2020).
Logo, em análise perfunctória, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC n. 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).
Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por fim, avaliada a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente possui 1 (uma) ação penal em curso por estupro de vulnerável, na Comarca de Querência/MT (Sistema Primus – Código n. 37605), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, RHC n. 144383/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.4.2021; Enunciado n. 6 do TJMT).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO